Tribunal: TJSP
Processo: 1018153-10.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
DANO MORAL – Embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, porquanto, no caso dos autos, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, visto que a parte autora não foi exposta à situação

Ementa:
DANO MORAL – Embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, porquanto, no caso dos autos, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, visto que a parte autora não foi exposta à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, uma vez que a plataforma Serasa Limpa Nome é dirigida, exclusivamente, à parte devedora, sem publicidade a terceiros, e não pode ser havida como cadastro restritivo de crédito, uma vez que o seu conteúdo não é disponibilizado a fornecedores, para fins de análise e proteção de crédito.
SUCUMBÊNCIA E VERBA HONORÁRIA – Reforma da r. sentença, para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, visto que estas restaram vencidas em parcelas de igual relevância.
Recurso provido, em parte.